Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708241-66.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB APELADO: PLACAO PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Ao ID 74354699 a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB e PLACÃO PUBLICIDADE LTDA noticiam a celebração de acordo entre as partes, desistindo do recurso (ID 73197558) e postulando a homologação do pactuado. É o relato do essencial. Compulsando os autos, observo que não consta nos autos procuração outorgada ao advogado MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, OAB/BA 26.125; OAB/DF (suplementar) no 32.898, com poderes específicos para transigir (ID 74354699). A esse respeito, o art. 105 do CPC estabelece que: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Posta a questão nestes termos, com apoio no artigo 76, §2o, inc. I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a executada apelada PLACÃO PUBLICIDADE LTDA para regularização da representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionando aos autos procuração com poderes específicos outorgados ao advogado peticionante, sob pena de não homologação do acordo c/c anuência tão somente da desistência recursal (ID 74354699). P.I. Brasília/DF, 27 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator